Tribunal: STF
Processo: ADI 2577
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 249, DE 01 DE OUTUBRO DE 2001, QUE AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO A DISPOR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
INTEGRANTES DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
RONDÔNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, § 1º, II,
"A" e "C", 63, I, e 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Medida Cautelar deferida, para suspensão da
eficácia da Lei impugnada, já que preenchidos os requisitos
da plausibilidade jurídica da Ação ("fumus boni juris") e do
"periculum in mora".
        Decisão unânime.